Tribunal: STF
Processo: HC 187252
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Erivaldo Santos Almeida em favor de Antônio Roberto Freitas Valverde Junior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 587.138/BA. 
    O paciente foi preso preventivamente e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I, III e VI, do Código Penal. (evento 14 fls. 68/77).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu a liminar (evento 11, fls. 42/44). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 587.138/BA (evento 15). 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz nulidade do reconhecimento fotográfico do Paciente, ausência de justa causa e de indícios de autoria, bem como cerceamento de defesa. Ressalta a pandemia da Covid-19. Argumenta nulidade nos depoimentos dos corréus. Requer, na medida liminar, a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente, a suspensão dos prazos processuais, a ‘ possibilidade de opor novos embargos de declaração somente no que for pertinente as testemunhos’ e também o ‘deferimento da investigação defensiva a fim de entregar o telefone do paciente e da vítima para serem periciados por esse procurador. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: 
    (…)
    No caso, o Desembargador relator indeferiu a liminar pretendida, pelos seguintes argumentos (fls. 42-43, destaquei): 
    Ab initio, deve ser registrado que o Paciente fora denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI do Código Penal(ID 7313526 - Fls. 04/06), tendo a sua prisão preventiva sido decretada em 16/07/2019 e efetivada em 18/07/2019(ID 7313586 - Fls. 06/13 e 15). [...] Da análise do presente caderno processual, impossível, de imediato, o deferimento do pleito liminar, pois não delineada, suficientemente, a configuração do constrangimento ilegal apontado, nem comprovada a existência dos pressupostos autorizadores para a obtenção in limine da ordem pleiteada. No que no que pertine aos pleitos relativos à nulidade dos depoimentos prestados pelos corréus e a alteração da tipificação do crime cometido em comento para latrocínio, estes não serão conhecidos, uma vez que se tratam de matérias de cunho eminentemente meritório, a serem debatidas no curso da instrução processual, mostrando-se incabível, por este motivo, a sua apreciação na via estreita desta ação constitucional. Em relação às teses referentes à nulidade do reconhecimento do Paciente e à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, haja vista inexistirem indícios de autoria e materialidade delitiva, constato tratarem-se, também, de matérias que demandam ampla análise probatória, não cabível nesta estreita via de Habeas Corpus, sobretudo em sede de apreciação de liminar. Ademais, deve ser considerado que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal configura mera recomendação legal, sendo que a inobservância das formalidades legais ali constantes não enseja, a princípio, nulidade. Lado outro, no que pertine à comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria, da leitura do teor dos documentos acostados aos presentes autos, notadamente dos Laudos de Exame de Necrópsia de n° 2017 02 PM 001409-01 e Pericial de n° 2017 02 PC 001515-01 (ID 7313526 - Fls. 12/20), e do interrogatório prestado pelo corréu Edvan Alves dos Santos em Juízo(ID 7313529 - Fls. 27/30), no qual o mesmo afirmou que o Paciente o procurou para supostamente lhe propor que desse um "susto" na vítima, entendo que, ao menos neste átrio procedimental, não há irregularidades a serem reconhecidas por este Relator e que justifiquem a soltura do Paciente ou a declarações de nulidades. No que tange à alegação de cerceamento ao direito de defesa do Paciente, sob o fundamento de impossibilidade de acesso às mídias referentes à primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, da interrupção da suspensão do prazo para apresentar eventual embargos de declaração, e da negativa da extração, para fins de perícia, dos diálogos constantes no telefone do Paciente e da vítima custodiados pela Polícia Civil, entendo ser inviável o deferimento liminar do pleito, sem que se tenha qualquer informação acerca das atividades porventura desenvolvidas pelas autoridades policiais e/ou judiciárias. 
    As matérias relativas à nulidade dos depoimentos e à alteração da tipificação do delito não podem ser analisadas por esta Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que não foram conhecidas na origem. 
    Quanto à ilegalidade do reconhecimento pessoal, entendo que os fundamentos adotados no decisum estão de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "'as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei' (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 14/5/2020). 
    O trancamento do processo por ausência de justa causa é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, requisitos não identificados de plano. 
    No caso, o Desembargador relator afastou o pleito defensivo, por entender comprovadas a materialidade e os indícios de autoria necessários ao prosseguimento do feito, notadamente pelos laudos periciais e interrogatório acostados aos autos. Razão pela qual, ao menos em um juízo de cognição sumária, não identifico manifesto constrangimento ilegal a justificar a suspensão do trâmite processual. 
    Em relação ao cerceamento de defesa, suspensão de prazos e negativa de perícia, como bem asseverou o relator do writ originário, é indispensável o exame acurado dos autos e, por vezes, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providências inadequadas para este momento processual, devendo ser analisado em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão. 
    Portanto, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o recurso habeas corpus.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata revogação da prisão preventiva, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado.
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora